Tribunal: TJDFT
Processo: 0747872-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747872-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DO AMARAL CAMAPUM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em consulta aos autos de origem observo que o agravante foi intimado para se manifestar sobre a ilegitimidade passiva suscitada pelo Distrito Federal, com eventual extinção do processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 338, do Código de Processo Civil, estando em curso o prazo concedido pelo Juízo a quo para manifestação do autor/agravante. Assim, tendo em vista a possibilidade de extinção do mandado de segurança originário, determino a suspensão do presente recurso pelo prazo de 10 dias, para se evitar a prática de atos desnecessários. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 11 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator